Tribunal: TJDFT
Processo: 0704418-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBLIÁRIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), em face à decisão da Décima Vara Cível de Brasília. Com as contrarrazões, o agravado e apresentou uma série de documentos (ID 56751959). Em atenção aos art. 10, caput, e art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, intime-se a agravante para, querendo, se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, sobre os documentos juntados. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de março de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411